Tribunal: TJSP
Processo: 2264678-45.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2264678-45.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu,
em que é impetrante OSIEL PEREIRA MACHADO e Paciente
MIROSMAR CONCEIÇÃO DE CARVALHO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Ratificada a liminar, concederam a ordem, para deferir a liberdade
provisória a Mirosmar Conceição de Carvalho, mediante o
cumprimento das medidas cautelares já fixadas. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2264678-45.2019.8.26.0000 -Voto no 13859
2
HABEAS CORPUS no 2264678-45.2019.8.26.0000
Proc. no 1503040-33.2019.8.26.0362
Origem: MOGI GUAÇU
Impetrante: OSIEL PEREIRA MACHADO
Paciente: MIROSMAR CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Autoridade Coatora: MM. Juízo de Direito da Vara Criminal
VOTO no 13859
HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da prisão preventiva.
Possibilidade. Paciente primário e de bons antecedentes.
Suficiência de medidas diversas. Parecer da PGJ nesse sentido.
Ordem concedida, convalidando-se a liminar.
Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pelo
advogado OSIEL PEREIRA MACHADO, em favor de MIROSMAR
CONCEIÇÃO DE CARVALHO, apontando, como AUTORIDADE
COATORA, o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE MOGI GUAÇU.
Aduz que o PACIENTE sofre constrangimento ilegal,
decorrente da conversão da sua prisão em flagrante em preventiva,
carente
de
fundamentação
idônea,
cuja
revogação
pleiteou,
liminarmente; subsidiariamente, aplicação de medida cautelar menos
gravosa prevista no CPP, art. 319. A final, concessão da ordem, em
definitivo.
Deferida a liminar e prestadas as informações de estilo,
a PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pela concessão
da ordem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2264678-45.2019.8.26.0000 -Voto no 13859
3
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que MIROSMAR foi preso em
flagrante ao 1o/7/19 por ter, em tese, cometido o delito de furto
qualificado - CP, art. 155, § 4o, II e IV.
Não se mostram presentes os requisitos ensejadores da
decretação da excepcional custódia cautelar - CPP, art. 312, caput.
Com efeito, consoante se depreende, possui 19 anos, é
primário e responde a delito que não envolve violência ou grave
ameaça.
Ao contrário do consignado na Audiência de Custódia,
possui residência fixa e ocupação lícita (fls. 12/16).
A audiência de instrução, debates e julgamento, por
outro lado, foi designada somente para o dia 27/2/20.
Nada há a indicar, que em liberdade, apresentará óbice
ao regular andamento do feito e ao julgamento do processo, salvo fato
novo que vier a surgir em sentido contrário, a ser avaliado
oportunamente.
É caso, pois, de deferimento da pretensão, inclusive na
esteira do Douto Parecer da PROCURADORIA-GERAL DE
JUSTIÇA.
Diante do exposto, ratificada a liminar, concede-se a
ordem, para deferir a liberdade provisória a Mirosmar Conceição
de Carvalho, mediante o cumprimento das medidas cautelares já
fixadas.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica